Tribunal: CARF
Processo: 19994.000213/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19994.000213/2015-17
ACÓRDÃO
2401-012.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROHDEN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A incidência da Taxa Selic sobre débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal decorre de disciplina legal expressa e encontra-se
consolidada pela Súmula CARF n. 4.
MULTA. SÚMULA CARF N. 66.
Aplica-se a retroatividade benigna, com fundamento na Súmula CARF n.
166, para que a multa seja recalculada observando-se o disposto na
Medida Provisória n. 449/2008, com o limite de 20%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no
196.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19994.000213/2015-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento (NFLD) n. 35.848.325-7, através do
qual foram constituídos débitos de contribuição social previdenciária descontada dos empregados
e não recolhida, acrescida de multa calculada nos termos do art. 35 da Lei n. 8.212/91.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 74/76, que foi julgada improcedente
pela Sessão de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do INSS em Blumenau/SC. A
ementa tem o seguinte teor:
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI E DECRETO. JUROS PELA TAXA SELIC.
COBRANÇA IRRELEVÁVEL.
O INSS não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema
normativo; o controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder
Judiciário.
A cobrança de juros equivalentes à taxa referencial SELIC é de caráter irrelevável e
está amparada pelo disposto no art. 34 da Lei n. 8.212/91, com as alterações da
Lei n. 9.528/97.
O contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 89/91, no qual pede a
relevação da multa por conta da sua boa fé e pelo estado de necessidade da empresa no
momento da infração, bem como questiona a aplicação da taxa SELIC.
Por não haver o recolhimento do depósito recursal à época, o INSS certificou o
trânsito em julgado administrativo do processo e encaminhou o caso para inscrição em dívida
ativa e cobrança.
Sobreveio à fl. 106 o despacho do Ilmo. Procurador da Fazenda Nacional que
determina o cancelamento da inscrição em dívida ativa em função de decisão proferida no
Recurso Extraordinário n. 627.354/SC, manejado nos autos dos embargos à execução n.
070.05.001593-1, e requer a remessa dos autos para a Delegacia da Receita Federal para que seja
processado e julgado o recurso administrativo interposto pela empresa.
O processo, então, foi encaminhado ao CARF para julgamento.
É o relatório

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19994.000213/2015-17
3
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72. Conforme Súmula Vinculante n. 21 do Supremo Tribunal Federal, a
exigência de depósito como condição para processamento de recurso administrativo é
inconstitucional, como foi reconhecido também no processo judicial proposto pelo contribuinte.
Por estes fundamentos, conheço do recurso.
Ausentes preliminares.
No mérito, o contribuinte se limita a pedir a relevação da multa e questiona a
aplicação da Taxa Selic.
A matéria relativa à Taxa Selic é objeto de Súmula Vinculante do CARF, de modo
que o recurso deve ser improvido. Eis o teor da Súmula:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de que a multa aplicada, prevista no art. 35 da Lei n. 8.212/91
seja relevada, não existe qualquer previsão legal que possa amparar o pleito. Registre-se que o art.
34 da Lei n. 8.212/91 dispunha que a atualização monetária e a multa seriam irreveláveis. O art. 98
do Regimento Interno do CARF dispõe que “fica vedado aos membros das Turmas de julgamento
do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Assim, a multa não pode ser relevada.
Ocorre que no decurso do trâmite do processo, a legislação mudou e foi editada a
Súmula CARF n. 196:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.448 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19994.000213/2015-17
4
Assim, aplica-se a retroatividade benigna, com fundamento na referida Súmula
CARF, para que a multa seja recalculada observando-se o disposto na Medida Provisória n.
449/2008, com o limite de 20%.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
que a multa aplicada seja recalculada, observado o limite de 20% e os demais ditames da Medida
Provisória n. 449/2008, nos termos da Súmula CARF n. 196.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 162
DF CARF MF
Original